Tribunal: TCU
Processo: 010.892/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7226/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.892/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Carla Pereira da Silva (XXX.795.874-XX); Anelise Reginatto Giacomini (XXX.461.930-XX); Arnaldo Silva Assis (XXX.287.832-XX); Carlos Cristiano Ferreira Cardoso (XXX.226.072-XX); Eduardo Silva Miranda Santos (XXX.078.033-XX); Elizabeth de Paiva Santa Brigida (XXX.393.362-XX); Idelane da Silva (XXX.767.334-XX); Rafael Tavares Lima Izel (XXX.834.032-XX); Roselene Monte Saldanha (XXX.564.312-XX); Wellington Pereira dos Santos (XXX.307.013-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.